Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700267-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: ESPOLIO DE ORZILIO CAMBRAIA DA FONSECA REPRESENTANTE: ORZILEY DE MORAIS CAMBRAIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZÉLIA BATISTA CAMBRAIA, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF nos autos do processo no 2015.09.1.027023-0. Alega a Agravante, em suma, que a decisão proferida nos embargos de declaração é nula pois na publicação constou apenas o nome de um dos advogados constituídos nos autos a despeito de constar pedido expresso para que a publicação se desse em nome de ambos os advogados constituídos. Na decisão ora agravada foi indeferido o pedido de declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado e de devolução do prazo recursal. Alega que há previsão expressa de nulidade, consoante dispõe o artigo 272, § 5o, do CPC, por ter sido violado o direito ao duplo grau de jurisdição. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo para suspender a continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento final deste recurso. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da certidão de trânsito em julgado, determinando-se a restituição integral do prazo para interposição de recurso de apelação. Postula pela publicação da decisão em nome dos advogados BRUNO FELIZARDO RESENDE (OAB/DF 31298) e TEREZNHA SOARES BONFIM (OAB/DF 26.007). Preparo juntado no doc. id. 13529237. É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A concessão da medida de urgência, outrossim, está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Consta na decisão agravada: “Compulsando os autos, verifico que, em que pese o pedido de publicação exclusiva no nome de dois advogados (fl. 193), todas as intimações do feito foram realizadas no nome advogada Terezinha Soares Bonfim, devidamente constituída, tendo sido prontamente atendidas. Ademais, em nenhuma outra publicação a parte ré alegou a nulidade do ato, de forma que não vislumbro prejuízo. Portanto, indefiro o pedido de declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença proferida e a consequente devolução de prazo para recurso. Por outro lado, determino que as próximas publicações sejam realizadas no nome do advogado que subscreve a petição de fl. 468. Int.” Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte (Acórdão 1215809, 07150162020198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019) e do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1795060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019), se houver mais de um advogado constituído nos autos, a intimação pode se dar em nome de qualquer deles, sem que haja nulidade. Ressalva-se, contudo, a hipótese de haver pedido expresso para que a intimação se dê especificamente em nome de algum deles ou de todos. No caso, ainda que o juízo de origem tenha refutado a nulidade sob o argumento de que todas as intimações foram prontamente atendidas, verifico que a existência de pedido expresso (id. 13529242 –p. 2 e 3) revela equívoco da secretaria de turma deste Tribunal que não pode ser interpretada em prejuízo da ora Agravante. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para suspender a continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento final deste recurso. Comunique ao Juiz de piso o teor desta decisão. Ao agravado para contrarrazões. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020 12:23:00. Desembargador Gilberto Pereira Relator